Tribunal: TJMT
Processo: 1019368-29.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019368-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVANTE), SADY CASONATTO - CPF: 177.147.539-00 (AGRAVADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO CONTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INDICE JÁ RETIFICADO NA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – INÍCIO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO AO PATRIMÔNIO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantido o
decisum
que homologou o cálculo elaborado pelo exequente, com estrita observância aos termos do contrato.

Não se conhece da matéria impugnada, quando está em consonância à decisão recorrida.

É necessário apurar o
quantum debeatur
para que haja o prosseguimento dos atos expropriatórios no Cumprimento de Sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019368-29.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão rejeitou
a impugnação aos cálculos Id. 82205374 – p. 199/201 e ACOLHO parcialmente a impugnação Id. 83793594, tão somente para afastar a incidência de juros de mora sobre a restituição das custas e despesas processuais
, indeferiu a penhora e expropriação de bens e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial.

A agravante alega que foi concedida a liminar para a apreensão de sete veículos dados em garantia fiduciária na Cédula Crédito Rural nº 200301431-5/001, no valor de R$ 401.940,00.

Diz que foi prolatada sentença consolidando a propriedade dos bens, contudo eles não foram localizados.

Aduz que requereu a penhora da fração de 50% de dois imóveis de propriedade do devedor (matrículas nº 5.316 e nº 5.317, do CRI de Sorriso-MT), bem como a sua inclusão no cadastro de inadimplentes, porém, diante da insurgência dele (devedor), foi determinada a apuração do crédito pela contadoria judicial.

Afirma que foi apurado que o débito seria de R$1.223.000,00, o que não é correto, pois utilizado o INPC e juros remuneratórios de forma simples, quando na verdade,
(i) o próprio título executado previa expressamente a aplicação do IGPM e não houve qualquer decisão nos autos que alterasse o índice pactuado; e (ii) os juros deveriam ter sido aplicados de forma composta, além de já existir r. decisão nos autos determinando que devem ser utilizados os critérios de cálculo pactuados no título executivo
.

Assegura que o agravado confessa que deve R$ 401.940,00. E mais, se trata de simples operação aritmética de baixa complexidade.

Acrescenta que a ausência de liquidez somente poderia ser cogitada caso a apuração do cálculo exigisse a produção de provas, o que não é o caso.

Pontua que tanto a verificação dos requisitos essenciais, ou mesmo a validade dos critérios pactuados no título executado, são matérias que foram alcançadas pela preclusão temporal, nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC.

Pedido de antecipação da tutela recursal indeferida (id 145336692).

Contraminuta apresentada

(id n.

148523666).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou
a impugnação aos cálculos Id. 82205374 – p. 199/201 e ACOLHO parcialmente a impugnação Id. 83793594, tão somente para afastar a incidência de juros de mora sobre a restituição das custas e despesas processuais
, indeferiu a penhora e expropriação de bens e determinou a remessa dos autos à contadoria judicial.

Postula que os cálculos da contadoria não consideraram os encargos pactuados no contrato, pois não utilizado o índice IGPM e os juros remuneratórios foram cobrados na forma simples, porém a cédula previu a sua capitalização.

Com relação ao índice de correção a agravante não possui interesse recursal, uma vez que a decisão recorrida foi no mesmo sentido. Confira-se:

Adiante, dessume-se do cálculo apresentado pelo contador do juízo (Id. 82207511 – p. 349) que os encargos foram, em sua maioria, aplicados corretamente, exceto no que tange a atualização monetária, pois o expert utilizou o índice INPC/IBGE, quando, de fato, deveria ter utilizado o índice IGPM/FGV, conforme indicado na alínea “d”, do item “4”, da presente decisão.

(...)

6.
Determino a remessa dos autos ao contador judicial para retificação do cálculo apresentado em Id. 82207511 – p. 349, nos seguintes termos:

a) correção monetária conforme índice IGPM/FGV;

Quanto a capitalização dos juros remuneratórios, a agravante diz que foram previstos no item 8 do título
sub judice
, porém não foram observados pelo magistrado.

Na decisão recorrida este ponto foi resolvido com o seguinte fundamento:

“ os cálculos apresentados pela parte exequente em Id. 84023340 também padecem de vício, pois,
embora se admita o pacto de capitalização de juros nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Súmula n. 93, STJ), o título deve prever expressamente a incidência de anatocismo, o que não é o caso dos autos.”

Em análise ao contrato, de fato não há a previsão expressa da capitalização de juros; E, a cláusula a que a agravante faz referência não esclarece qual seria a sua periodicidade, apresenta apenas uma fórmula complexa, o que não se infere como incidência expressa a autorizar o encargo. A propósito:

82205374 - Pág. 21

ID 82205374 - Pág. 23

Por conseguinte,
foram observados estritamente os termos do contrato, não havendo motivo algum para desconstituir o
decisum
.

Com relação ao pedido de penhora, o magistrado corretamente consignou pela necessidade de liquidação do valor devido, para só então analisar essa questão. Necessário ainda destacar que o próprio exequente postulou pelo envio dos autos à contadoria para apuração do
quantum debeatur.

Por conseguinte, não há como prosseguir com atos expropriatórios até a homologação pelo juízo. E mais, como os cálculos já foram juntados aos autos em 08/11/2022, basta ao agravante postular o prosseguimento da lide na primeira instância nos termos em que já consignado na decisão recorrida, sendo defeso por ora proferir decisão não sujeita integralmente ao crivo da primeira instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022